Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
Número do processo: 0704852-68.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: E. C. de O. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 15 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator